Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017900-35.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (IMPETRANTE), GIVEREDILTON GOMES DA SILVA - CPF: 952.172.311-49 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FELIPE - CPF: 332.367.719-68 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017900-35.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA [GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA] – EVIDENTE BRUTALIDADE EMPREGADA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO E COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO MEIO DO CONVÍVIO SOCIAL – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR, NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO STF NAS ADC’S 43, 44 E 54 – PRISÃO MANTIDA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Embora tenha sido invocada a possibilidade de execução provisória da pena após a decisão do Tribunal do Júri, foi ressaltado que a negativa de recorrer em liberdade decorria da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, na medida em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal. Assim, na esteira do entendimento do julgamento das ADCs 43, 44 e 54 do STF, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no presente caso. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que inexiste ilegalidade na negativa do recurso em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.”
(STJ, AgRg no HC 543.435/MA)

Os predicados pessoais não autorizam a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos aptos a recomendar a sua conservação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017900-35.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GIVEREDILTON GOMES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (Código 95274), que manteve sua prisão preventiva, após veredito do Tribunal do Júri.

O impetrante narra que, no dia 18.9.2019, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Descreve que
“o paciente, através deste causídico, recorreu da decisão através Recurso de Apelação, protocolado em 24/09/2019, tendo os autos subido para este e. Tribunal para julgamento do recurso defensivo”
.

Assevera que no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é ilegal a prisão do agente antes do trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o paciente tem direito de
“aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso”
, sobretudo porque, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312),
“é primário e possui bom comportamento carcerário”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão do paciente, concedendo-lhe o direito de
“aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação”
.

O pedido liminar foi indeferido pela Desa. Marilsen Andrade Addario, em plantão judiciário.

As informações foram dispensadas, tendo em vista que ação principal encontra-se em segundo grau para julgamento da Apelação Criminal no 0004901-82.2017.8.11.0050 [interposta pelo paciente].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017900-35.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se que, em razão de o impetrante ter juntado tão somente a peça de interposição do apelo e o atestado carcerário, farei menção aos documentos do processo principal, considerando que encontra-se concluso a

este magistrado para análise da Apelação Criminal no 0004901-82.2017.8.11.0050.

Ressalto, ainda, a impossibilidade de julgamento conjunto, em virtude do rito da Apelação Criminal, a qual necessita de revisão, o que retardaria o julgamento desta impetração.

O paciente foi denunciado por ter matado a vítima Antônio Felipe [à época com 60 anos de idade], por motivo torpe [
“porque a vítima teria tirado sarro do denunciado, dias antes do assassinato”
] e asfixia [afogamento].

No dia
14.12.2017
, o Juízo singular, à vista da existência da materialidade e indícios de autoria delitiva, justificou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O mandado de prisão foi cumprido no dia
15.12.2017
.

A legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1000014-57.2018.8.11.0000,
em 20.2.2018
, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E ASFIXIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EVIDENTE BRUTALIDADE EMPREGADA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – HISTÓRICO DE COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO MEIO DO CONVÍVIO SOCIAL – AMEAÇAS DE MORTE À TESTEMUNHA DO FATO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – FILHOS MENORES SOB OS CUIDADOS DA GENITORA – VÍNCULO FAMILIAR QUE NÃO SE SOBREPÕE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, quando o juiz da causa a justifica na forma de execução do crime, na periculosidade do agente e na ameaça de morte proferida à testemunha
.

Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos aptos a recomendar a sua conservação.

Não comprovado ser o agente o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, apresenta-se injustificável a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.”

Pronunciado o paciente, esta Câmara Criminal manteve a sentença de pronúncia, assim como a sua segregação preventiva, no julgamento do RESE no 1002772-72.2019.8.11.0000, em
9.4.2019
.

No dia
18.9.2019
, o magistrado singular, em decorrência do veredito do Tribunal do Júri, condenou o paciente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, bem como manteve sua custódia preventiva, nos seguintes termos:

“
NEGO ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que não houveram alterações fáticas que autorizem a sua colocação em liberdade, me valendo dos fundamentos já lançados nos autos às fls. 66/68 e 209/213
, bem como em atenção ao princípio da soberania dos veredictos a qual autoriza a execução provisória da pena privativa de liberdade.”

Como se vê, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade,

a autoridade coatora justificou sua decisão na subsistência do pressuposto da custódia cautelar [garantia da ordem pública], consubstanciada na forma de execução do crime e na periculosidade do paciente [
“evidente brutalidade empregada para a consumação do delito – comportamento agressivo no meio do convívio social”
].

Em outras palavras, o juiz da causa, na sentença, reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a sua prisão preventiva,
a qual teve a sua legalidade reconhecida por esta Câmara Criminal [em impetração anterior], durante o curso da ação penal
.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP).

E destaco, ainda, o Enunciado Criminal 50 deste Tribunal:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(www.tjmt.jus.br)

Não obstante o STF tenha decidido, no julgamento das ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, que a execução provisória da pena não é compatível com o princípio da presunção de inocência [inclusive nos casos do Tribunal do Júri], ressalvou a possibilidade de manutenção da custódia [antes do trânsito em julgado da condenação] quando o agente respondeu preso à ação penal em virtude da presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (CPP, art. 312).

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, ressaltou que a decisão não implica na soltura imediata de todos aqueles que foram custodiados após o julgamento em segunda instância, sem que tivesse ocorrido o trânsito em julgado da condenação. Restou consignado que a situação de cada encarcerado deveria ser analisada caso a caso,
podendo ser mantida na hipótese de ter o acusado respondido preso à ação penal em razão da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
.”
(STJ, AgRg no HC 547.342/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi decretada/mantida no curso da ação penal e não em sede de
“execução antecipada de pena”
, de modo que o precedente invocado pelo impetrante não se aplica à situação dos autos.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Embora tenha sido invocada a possibilidade de execução provisória da pena após a decisão do Tribunal do Júri, foi ressaltado que a negativa de recorrer em liberdade decorria da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, na medida em que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal
.

Assim, na esteira do entendimento do julgamento das ADCs 43, 44 e 54 do STF,
a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no presente caso
.

Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que inexiste ilegalidade na negativa do recurso em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
.
(STJ, AgRg no HC 543.435/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA – SUJEITO RECOLHIDO EM CÁRCERE PORQUE NEGADO A ELE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO PREVISTO NO ART. 283 DO CPP E NO ART. 5o, INC. LVII, DA CF – AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENTENDIMENTO EXARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS ADC’S N.o 43, N.o 44 E N.o 54 - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - ORDEM DENEGADA. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento das ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, restabelecendo a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória,
sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada
. Logo, restando o paciente recolhido em cárcere porque no édito penal condenatório foi-lhe negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, sob a justificativa de que, para além de ter permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, existe um risco concreto de fuga, acaso posto em liberdade [...], inexistem motivos para afastar a sua atual prisão preventiva, porquanto devidamente motivada nos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.”
(N.U 1017735-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Por fim,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020